Tribunal: TJDFT
Processo: 0749317-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. DECRÉSCIMO A PARTIR DA CITAÇÃO. OMISSÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS PARCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, visando sanar alegadas omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade da obrigação, à metodologia de aplicação da Taxa Selic e ao escalonamento dos juros de mora desde a citação. Prequestionamento subsidiário também foi requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) existência de omissão sobre a alegada prejudicialidade externa em razão da ação rescisória e da ADI n. 7391; (ii) eventual inexigibilidade do título com base no Tema 864 do STF; (iii) correção monetária e aplicação da SELIC; e (iv) apuração dos juros de mora com decréscimos mensais após a citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro a inexistência de prejudicialidade externa, destacando que o simples ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, especialmente na ausência de tutela provisória.
4. Também foi rechaçada a alegação de inexigibilidade do título, uma vez que o caso não se relaciona a revisão geral anual (Tema 864/STF), mas ao cumprimento de reajuste previsto em lei específica.
5. Quanto à metodologia de aplicação da SELIC, a decisão demonstrou conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, estabelecendo sua incidência única e prospectiva sobre o montante consolidado até novembro de 2021, afastando a configuração de anatocismo.
6. Verificou-se omissão quanto ao ponto relativo ao decréscimo dos juros de mora sobre parcelas vencidas após a citação, pois a planilha apresentada considerou valor fixo para todo o período. A jurisprudência citada determina a variação dos juros conforme o tempo decorrido desde a citação, o que impõe a retificação dos cálculos apresentados.
7. O julgamento apreciou todas as questões relevantes à solução do litígio, sendo desnecessária a menção pormenorizada a todos os dispositivos legais suscitados. Ainda assim, nos termos do art. 1.025 do CPC, aplica-se o prequestionamento ficto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado, salvo concessão de tutela provisória.
2. A inexigibilidade do título não se configura quando este decorre de lei específica validada pelo STF, não sendo aplicável o Tema 864 da repercussão geral.
3. A Taxa SELIC incide, de forma única e prospectiva, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021 e do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019, não caracterizando anatocismo.
4. O cálculo dos juros de mora deve observar o decréscimo proporcional às parcelas vencidas após a citação na ação de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o; CF/1988, art. 169, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.05.2024; STF, Tema 864 (RE 905.357/RR); STJ, EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 15.12.2020; TJDFT, Acórdãos 1990718, 1988559, 1946388, 1937938, 1875232, 1875123.